Tribunal: TJDFT
Processo: 0022571-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC.
Inexistindo no julgado os alegados vícios da omissão e da obscuridade, o recurso não merece acolhimento.